Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-56.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. DEPOIMENTO PRESTADO NO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTA INVERACIDADE QUANTO À QUANTIDADE DE BEBIDA ALCOÓLICA CONSUMIDA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE DESLEALDADE SUBJETIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E O ACIDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO DO ART. 342 DO CP. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de falso testemunho com aumento de pena (art. 342, § 1o, do Código Penal). A defesa suscita nulidade por ausência de justa causa e, no mérito, requer absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal pelo crime de falso testemunho; (ii) estabelecer se o depoimento prestado pelo apelante, na condição de testemunha perante o Tribunal do Júri, configura o delito do art. 342 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de justa causa, pois, houve suporte probatório mínimo para o recebimento da denúncia, inexistindo manifesta atipicidade da conduta à época.
4. O crime de falso testemunho é formal e se consuma com a prestação de depoimento objetivamente falso. A configuração do crime, contudo, exige a demonstração de que a testemunha possuía ciência da inveracidade das informações prestadas, nos termos da Teoria Subjetiva.
5. A falsidade necessária à configuração do art. 342 do Código Penal deve ser aferida a partir do contraste entre o depoimento e o conhecimento da testemunha acerca dos fatos, e não da mera divergência entre o depoimento e outras provas produzidas nos autos.
6. O apelante manteve versão coerente e reiterada de que relatou apenas o que presenciou, afirmando ter visto o réu ingerir uma única garrafa de cerveja alcoólica, passando, posteriormente, a consumir bebida sem álcool e água com gás.
7. Além disso, o conjunto probatório demonstra a existência de lapso temporal relevante — de aproximadamente duas horas — entre o momento em que o apelante foi deixado em casa e o acidente de trânsito, o que afasta a premissa de que eventual embriaguez do réu necessariamente tenha ocorrido enquanto estava em sua companhia.
8. A ausência de precisão quanto ao momento exato da ingestão de álcool e à formação do estado de embriaguez quanto ao réu impede concluir que o depoente tenha faltado com a verdade de forma consciente e deliberada.
9. Diante da dúvida acerca da ciência do apelante sobre eventual ingestão posterior de bebida alcoólica, não se comprova o dolo específico exigido para a configuração do crime de falso testemunho.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.